Tribunal: TJSP
Processo: 0002616-17.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos agentes penitenciários coerentes e coesos, os quais têm o condão de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes traziam consigo e guardavam as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos agentes penitenciários coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 configurada. Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da evidência que os réus se dedicava à atividade criminosa, haja vista que um deles possui apontamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive já respondeu e foi condenado por tráfico de drogas, não obstante tal fato não gerar reincidência nos autos em comento, bem como porque o segundo é reincidente – Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.